Tribunal: TJPA
Processo: 0091002-15.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-08-28

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? ART. 16 DA LEI 10.826/03 ? PORTE DE MUNIÇÃO ? ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIENCIA PROBATORIA ? IMPROCEDENCIA. 1. Não há que se falar em absolvição se devidamente demonstrado nos autos a autoria delitiva do apelante. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (fl. 24).De igual modo, não há que se falar em insuficiência probatória ante a ausência de laudo para atestar potencialidade lesiva. A orientação firmada pelo STJ indica que, tratando-se de crime de perigo abstrato, como os crimes do Estatuto do Desarmamento, dispensa-se a comprovação de que a conduta provocou dano ou submeteu ou poderia submeter alguém a perigo direto, pois o bem jurídico tutelado pela Lei 10.826/03 é a incolumidade pública.No mesmo sentido, não há que se falar em atipicidade ante a ausência de lesão a bem jurídico. Como já disposto acima, se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo, assim, a ocorrência de um resultado naturalístico para sua configuração. Precedentes.REFORMA DA PENA BASE ? INVIABILIDADE. 2. O juízo sopesou como desfavorável a culpabilidade e aplicou pena base próximo ao mínimo em 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa. Sabe-se que diante de apenas uma circunstância judicial imperiosa a aplicação da pena base acima do mínimo, e neste caso, o magistrado aplicou pena condizente com os fatos não havendo que se falar em reforma, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: VALDENILSON DE ABREU SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0091002-15.2015.8.14.0049
EMENTA:

APELAÇÃO - ART. 16 DA LEI 10.826/03 - PORTE DE MUNIÇÃO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 1. Não há que se falar em absolvição se devidamente demonstrado nos autos a autoria delitiva do apelante. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (fl. 24).

De igual modo, não há que se falar em insuficiência probatória ante a ausência de laudo para atestar potencialidade lesiva. A orientação firmada pelo STJ indica que, tratando-se de crime de perigo abstrato, como os crimes do Estatuto do Desarmamento, dispensa-se a comprovação de que a conduta provocou dano ou submeteu ou poderia submeter alguém a perigo direto, pois o bem jurídico tutelado pela Lei 10.826/03 é a incolumidade pública.

No mesmo sentido, não há que se falar em atipicidade ante a ausência de lesão a bem jurídico. Como já disposto acima, se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo, assim, a ocorrência de um resultado naturalístico para sua configuração. Precedentes.

REFORMA DA PENA BASE - INVIABILIDADE. 2. O juízo sopesou como desfavorável a culpabilidade e aplicou pena base próximo ao mínimo em 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa. Sabe-se que diante de apenas uma circunstância judicial imperiosa a aplicação da pena base acima do mínimo, e neste caso, o magistrado aplicou pena condizente com os fatos não havendo que se falar em reforma, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: VALDENILSON DE ABREU SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0091002-15.2015.8.14.0049
R E L A T Ó R I O

VALDENILSON DE ABREU SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 16,
caput
da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 30.09.2015 policiais foram comunicados por uma vítima de um roubo ocorrido em 22.09.2015, que havia reconhecido um dos autores do delito e que o mesmo estava em uma condução no sentido Santa Izabel - Belém. Ato continuo, os policiais se dirigiram ao local, entraram no ônibus e encontraram o acusado e em revista o mesmo estava portando duas munições intactas de arma de fogo calibre .40.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia, condenando VALDENILSON DE ABREU SILVA

pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03 a pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no regime aberto. A pena foi substituída por duas restritivas de direito.

Inconformado com a decisão o apelante pugna por sua absolvição por insuficiência probatória ou negativa de autoria ou ainda a atipicidade material ante a ausência de lesão a bem jurídico e, alternativamente, a reforma da pena base.

Em contrarrazões o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior
.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em que pese a defesa requeira a absolvição do acusado por negativa de autoria/insuficiência probatória, há nos autos elementos de prova que evidenciam a autoria delitiva do apelante.

Os policiais civis que participaram das diligencias, em juízo, foram categóricos em afirmar que após informações de uma vítima de roubo que havia identificado um dos autores, e que este estava em um ônibus, foram ao local e no interior do veículo encontraram o acusado e ao revista-lo estava na posse de duas munições intactas de arma de fogo calibre .40.

Assim não há que se falar em absolvição se devidamente demonstrado nos autos a autoria delitiva do apelante. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (fl. 24).

Ademais, não há que se falar em insuficiência probatória ante a ausência de laudo para atestar potencialidade lesiva. A orientação firmada pelo STJ indica que, tratando-se de crime de perigo abstrato, como os crimes do Estatuto do Desarmamento, dispensa-se a comprovação de que a conduta provocou dano ou submeteu ou poderia submeter alguém a perigo direto, pois o bem jurídico tutelado pela Lei 10.826/03 é a incolumidade pública.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE CARREGADOR CALIBRE 9MM DESACOMPANHADO DE MUNIÇÃO OU ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DO ARTEFATO NO CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO E PRISÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial
. (...)
(HC 527.080/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)

Assim não há que se falar em absolvição.

No mesmo sentido, não há que se falar em atipicidade ante a ausência de lesão a bem jurídico. Como já disposto acima, se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo, assim, a ocorrência de um resultado naturalístico para sua configuração.

Nesse sentido mais uma jurisprudência do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO POR POSSE/PORTE DE MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE ARMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARTEFATO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ENTENDIMENTO QUE NÃO PODE LEVAR À PROTEÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. POSSE DE 2 (DUAS) MUNIÇÕES CALIBRE 9MM e 1 (UMA) MUNIÇÃO CALIBRE .380, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
2.
Não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez que "o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal
" (AgRg no REsp n.
1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 4/2/2016).
Nesse contexto, verifico que permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta.
(HC 466.777/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)

Em que pese a jurisprudência do STJ e STF tenha passado a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse/porte de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, deve-se atentar as peculiaridades do caso, para se verificar circunstancias conjugadas que denotam a inexpressividade da lesão jurídica, neste caso, o acusado foi encontrado com duas munições de arma calibre .40 e em situação em que policiais realizavam diligencia em um veículo, em virtude de uma vítima de um crime de roubo dias atrás os fatos ter identificado este acusado como um dos autores.

Assim, entendo pertinente a permanência da condenação do acusado pelo crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, logo inviável a tese de atipicidade.

Pugna ainda pela
reforma da pena

base ao mínimo legal.

Observa-se que o juízo sopesou como desfavorável a culpabilidade e aplicou pena base próximo ao mínimo em 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa. Sabe-se que diante de apenas uma circunstância judicial imperiosa a aplicação da pena base acima do mínimo, e neste caso, o magistrado aplicou pena condizente com os fatos não havendo que se falar em reforma, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora